Tribunal: TJES
Processo: 5000852-61.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DEFINIDA PELO STJ. VÍCIO RECONHECIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

I – Ao fazer incidente a devolução em dobro vertida no julgamento de Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 664.888, deixou de ponderar o acórdão a modulação dos efeitos operada pelo STJ naquele julgado, para a data da publicação do acórdão.

II - Devida a devolução em dobro, mas apenas daquelas parcelas que, nos termos já definidos no acórdão, foram indevidamente cobradas/descontadas do Autor após 30/03/2021, data da publicação da decisão do STJ, conforme definido na decisão paradigma da Corte.

III - Recurso conhecido e parcialmente provido, com efeito infringente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000852-61.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
APELADO: ANTONIO RIBEIRO WAGMAKER
RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000852-61.2021.8.08.0047

EMBARGANTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO:
ANTONIO RIBEIRO WAGMAKER

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargos de declaração oposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,

em que aduz haver omissão aos critérios de imposição de devolução em dobro dos valores cobrados de
ANTONIO RIBEIRO WAGMAKER,
olvidando a modulação dos efeitos operada pelo STJ quando da fixação da tese da devolução em dobro no AgInt no AREsp n. 1.976.651/DF.

De plano assevero que razão cumpre ao Embargante.

De fato o acórdão embargado fez incidente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que quebrou seus paradigmas então vigorantes a respeito da restituição em dobro prevista no art. 42, do CDC, quando a
Corte Especial
, no julgamento de Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 664.888, assentou o entendimento de que
é
desnecessária a demonstração do elemento volitivo (má-fé)

para que o consumidor seja ressarcido em dobro pelo fornecedor, bastando, para tanto, a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva
.

Conduto, deixou de ponderar o acórdão a modulação dos efeitos operada pelo STJ naquele julgado, assim disposta, no que interessa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

(...)

PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO

21.
O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores.

22.
Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

23.
Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados
após a data da publicação deste acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

(...)

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO

25. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

26.
Embargos de Divergência providos.

(EAREsp n. 664.888/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Desta feita, impõe-se considerar no caso concreto ser devida a devolução em dobro, mas apenas daquelas parcelas que, nos termos já definidos no acórdão, foram indevidamente cobradas/descontadas do Autor após 30/03/2021, data da publicação do acórdão do STJ, conforme definido na decisão paradigma da Corte.

Assim, dispenso maiores digressões a reconhecer o vício contido no acórdão, a impor o decote da do acórdão nos termos da decisão do STJ.

Assim, conheço dos aclaradores e
LHES
DOU
PROVIMENTO
PARCIAL
,
para reconhecer o vício de omissão, conferindo efeito infringente ao presente aclaratório, para que a devolução em dobro determinada na sentença e mantida noa acórdão embargado, será devida apenas em relação aquelas parcelas que, nos termos já definidos no acórdão, foram indevidamente cobradas/descontadas do Autor após 30/03/2021, data da publicação do acórdão do STJ.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o Relator para conhecer e

DAR
PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso.